Tribunal: TJDFT
Processo: 0750912-90.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-25

Ementa:
Vistos, etc. A consulta ao andamento processual do feito originário (no 0711032-73.2020.8.07.0006) indica que fora proferida sentença que julgou improcedente o pedido formulado na inicial. Com a prolação de sentença na origem, resta, por evidente, consolidada a perda superveniente do objeto deste agravo de instrumento, de modo que não mais subsistem as fundamentações impugnadas neste recurso, porquanto todas superadas em extensão pelo ato judicial de cognição ampla e exauriente que declarou extinta a ação de referência. Ante o exposto, JULGO PREJUDICADO o recurso de agravo de instrumento, em razão da superveniente perda de seu objeto (artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil e artigo 87, inciso XIII, do Regimento Interno). Após, preclusas as vias impugnativas, arquive-se com as cautelas de praxe. Publique-se.